Tribunal: TJSP
Processo: 0001381-88.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Estelionato – Recurso ministerial – Inconformismo adstrito à dosimetria penal - Afastamento da confissão extrajudicial como circunstância atenuante e incidência da reincidência delitiva – Exasperação da reprimenda - Recurso ministerial provido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição.